Tribunal: TJPA
Processo: 0800074-25.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800074-25.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ PAULO DIAS ROCHA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO
A QUO
NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos, o registro de falta grave cometida há quase três anos, sem outro incidente posterior que desabone a sua conduta carcerária, não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício pleiteado, vez que após este recebeu progressão de regime e saída temporária

e progressão ao regime aberto (06.05.2019), baseado em seu bom comportamento, não havendo, posteriormente, conforme pesquisa recente realizada no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, nenhuma incidência em seu desfavor. Assim, analisando o caso concreto entendo que faz jus o agravante o benefício pleiteado, vez que o período que cumpre pena fora do cárcere sem o registro de mácula em sua conduta autoriza a concessão do livramento condicional.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,

nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

RELATÓRIO

LUIZ PAULO DIAS ROCHA
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional sob a justificativa de não ter preenchido o requisito subjetivo.

Que ajuizou pedido de livramento condicional, sendo indeferido pelo juízo singular sob o fundamento que empreendeu fuga em 16.07.2018, sendo recapturado em 17.07.2018.

Que a referida incidência ocorreu há quase três anos, sendo recapturado no dia seguinte, sem registro de novo delito. Que cumpre pena por uma única condenação em regime semiaberto e atualmente cumpre pena em regime aberto.

Aduz que preenche os requisito legais à concessão do benefício.

O Ministério Público em suas contrarrazões requereu

o provimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório:

VOTO

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Na anterior redação do artigo 83 do CPB, quanto ao requisito subjetivo assim preceituava o seu inciso
III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A atual redação, advinda pela Lei nº 13.964/2019, quanto ao referido requisito para à obtenção do livramento condicional assim dispõe em seu inciso III:

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante preenche o requisito objetivo. Quanto ao requisito subjetivo, observa-se na Certidão carcerária que inobstante o agravante registrar uma fuga em seu prontuário, datada de 16.07.2018, sendo recapturado em 17.07.2018, ou seja, no dia seguinte, sem nenhuma incidência criminal. Posteriormente ao referido incidente foi beneficiado com progressão de regime e saída temporária retornando regularmente. Em 06/05/2019, foi beneficiado com progressão ao regime aberto com cumprimento domiciliar com monitoramento eletrônico, não havendo registro de descumprimento da determinação imposta.

A Certidão carcerária do Estabelecimento Pena avalia o interno como de bom comportamento, não havendo desde a sua recaptura nenhum registro que macule a sua conduta.

Nesse sentido, analisando o caso em exame, entendo que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, vez que após a falta grave pratica não há registro que desabone a sua conduta carcerária. Ademais, após a sua recaptura foi beneficiado com benefícios legais, cumprindo todas as determinações impostas, sem o registro de nenhum incidente, estando atualmente cumprindo pena em regime aberto há aproximadamente dois anos.

Desse modo, entendo que o registro da falta grave, cometida há quase três anos, sem outro incidente posterior, não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício, vez que após este o agravante recebeu diversos benefícios baseado em seu bom comportamento.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, pela fundamentação exposta,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, e conceder ao agravante o livramento condicional pleiteado, com o cumprimento das condições impostas pelo juízo singular.

P.R.I.

Façam-se as comunicações necessárias.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 17/05/2021